Tribunal: TJBA
Processo: 8058353-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058353-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SHEILA PEREIRA BARBOSA Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros Advogado(s):MARIANA DENUZZO ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente a gratuidade de justiça, determinando o parcelamento e redução das custas. A Agravante, trabalhadora informal e beneficiária do Bolsa Família, pleiteia a concessão integral do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela Agravante, notadamente o comprovante de recebimento do Bolsa Família e a ausência de vínculo formal de emprego, são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira necessária à concessão integral da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A percepção de benefício assistencial (Bolsa Família) cria forte presunção de vulnerabilidade econômica e social. 4. A ausência de vínculo empregatício formal na CTPS e a isenção de Imposto de Renda corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "A comprovação da condição de beneficiário de programa assistencial governamental, como o Bolsa Família, aliada à ausência de sinais de riqueza, é suficiente para a concessão integral da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8058353-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SHEILA PEREIRA BARBOSA e como agravados RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora